Tribunal: TJMT
Processo: 0014629-71.2018.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014629-71.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARMANDO LOPES MULATO - CPF: 317.170.718-72 (VÍTIMA), GABRIEL DIAS DA SILVA - CPF: 057.327.041-40 (APELANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, DE AMBOS OS DELITOS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, INCISO VII, DO CPP) – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO AOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – PRECEDENTES DO STJ CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO AO DELITO DO ART. 307, DO CP –
APELO DESPROVIDO
.

1. A mera negativa do agente quanto ao desconhecimento da procedência ilícita da
res
, dissociada de elementos concretos e do conjunto fático-probatório, colhido sob o crivo do contraditório, não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa descrita do artigo 180,
caput
, do Código Penal e viabilizar o intento absolutório por insuficiência de provas.

2. Não há falar em absolvição ao crime tipificado no artigo 307 do Código Penal quando sua prática resta devidamente comprovada pela confissão judicial do agente que, durante a abordagem policial, atribuiu a si falsa identidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Gabriel Dias da Silva
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180,
caput
, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, impondo-lhe, respectivamente, as penas definitivas de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, e de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante, em ambos os delitos, por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP).

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Gabriel Dias da Silva
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180,
caput
, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, impondo-lhe, respectivamente, as penas definitivas de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, e de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que:

“
01º Fato:

No dia 13/10/2018, por volta das 23h40min, em via pública, na Avenida Presidente Kennedy, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
IAGO DA SILVA BARBOSA
ou
GABRIEL DIAS DA SILVA
, com consciência e vontade, conduziu coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 01 (uma)
motocicleta, marca/modelo Honda POP 110, cor vermelha, ano/modelo, 2016/2017, placa QBY-1644/MT
, em prejuízo da vítima
Armando Lopes Mulato
.

2º Fato:

No dia 14/10/2018, por volta das 01h21min, na 1ª Delegacia de Polícia – Centro, localizada na Rua 15 de Novembro, o denunciado
IAGO DA SILVA BARBOSA
ou
GABRIEL DIAS DA SILVA
, com consciência e vontade, atribuiu-se falsa identidade com a finalidade de obter vantagem ilícita em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais maculados e de se furtar à aplicação da lei penal.

Na data e local acima delineados, durante patrulhamento de rotina, os policiais militares abordaram o denunciado que estava conduzindo a motocicleta acima descrita. Durante a verificação, os milicianos constataram que a motocicleta era produto de crime, sendo este um furto ocorrido no dia 12/10/2018 na residência da vítima Armando Lopes Mulato.

Por ocasião de sua prisão em flagrante em razão do cometimento do crime de Receptação, o denunciado atribuiu-se falsa identidade, afirmando chamar-se
IAGO DA SILVA BARBOSA
”
(id. 8515885).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante, em ambos os delitos, por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP).

O apelo não comporta provimento.

A materialidade e a autoria dos crimes de receptação simples e falsa identidade encontram-se validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 8515899), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 8515887), do Termo Exibição e de Apreensão (id. 8515891), da Certidão de Nascimento do recorrente (id. 8516183), do Laudo de Confronto Papiloscópico (id. 8516189), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Importante destacar que o crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige ainda, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na ciência do agente quanto à procedência criminosa da coisa.

Na fase inquisitorial, o policial militar Dalmo José da Silva afirmou que
“durante patrulhamento pela Avenida Presidente Kennedy deparamos com o suspeito conduzindo uma motocicleta honda pop de placa QBY-1644 e, feita a checagem via ciosp, foi constatada uma queixa de furto no dia 12.10.2018 (dia anterior ao fato)”
e que
“quando indagado sobre a procedência, o mesmo informou que pegou emprestado, não sabendo informar o nome de quem emprestou”
(id. 8515889).

Em juízo, o agente policial ratifica que, no momento da abordagem,
“checamos a moto, constou produto de roubo, aí fomos qualificar ele, e ele não portava documento de identidade, aí ele deu o nome ‘Iago’. Conduzimos ele com o nome que ele deu e, posteriormente, que eu vim saber que ele tinha mentido”
. Aduz que
“ele falou que pegou emprestado a moto, naquela mesma noite, mas se recusou a falar de quem pegou”
(mídia digital, id. 8516257).

A vítima
Armando Lopes Mulato
, ouvida apenas na fase inquisitiva, elencou que
“no dia 12.10.08, ao chegar em casa por volta das 05h, notou que a porta de sua residência estava aberta e que os indivíduos levaram sua televisão da marca LG de 42 polegadas, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) celular Samsung cor preta, 01 (um) capacete de marca Taurus na cor preta, e sua motocicleta Honda Pop, placa QBY-1644, que estava estacionada na área dos fundos da residência. Que no local não há câmeras de monitoramento. Que seu veículo não possui seguro. Que a casa estava revirada, pois os infratores adentraram os cômodos da residência, inclusive abrindo diversas bolsas e seus guarda-roupas. Que nesta data lhe foram apresentados os produtos apreendidos com o suspeito ‘Iago’, dentre os quais reconhece com total certeza como sendo de sua propriedade um capacete na cor preta, da marca Taurus, que estava no guidão de sua motocicleta. Que sua motocicleta está avaliada em R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)”
(id. 8516152).

Em seu interrogatório extrajudicial, o recorrente declarou que
“pegou a motocicleta emprestada de um usuário de droga, por volta das 22h30min”
e que
“não tinha conhecimento que a moto era produto de furto ou roubo”
(id. 8515895).

Sob o crivo do contraditório,
Gabriel Dias da Silva
admite que mentiu quanto à propriedade do veículo, explicando que, na verdade,
“peguei emprestado essa moto do meu primo, foi questão de meia hora, fui na casa da minha mulher, jantei, voltei, aí encontrei com a viatura da polícia e nem sabia que a moto estava com ficha de roubo nem nada”
. Detalha que
“nem pedi documento da moto pois não desconfiava nada disso aí, meu primo nunca mexeu com ‘trem’ de roubar moto”
.

Explica que
“peguei a moto 22h, mais ou menos, aí quando estava voltando, fui pego. Meu primo estava lá na vila que eu moro, ele tinha pego essa moto no mesmo dia que eu pedi emprestado para ele, daí eu só pedi a moto emprestado para ir jantar”
. Assegura que desconhecia a procedência ilícita da
res
, que optou por não fornecer o nome do seu primo na instrução criminal, e que
“não tinha motivo para correr – da polícia – porque eu não sabia que a moto era roubada”
.

Justifica que identificou-se aos agentes policiais com nome diverso pois
“fiquei com medo de apanhar dos policiais porque eu tenho um ‘b.o’ da vez que eu fui tentar roubar, e – a vítima – era um ‘polícia’
” (mídia digital, id. 8516257).

Na espécie, o delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, resta consubstanciado na modalidade “conduzir” coisa que deve saber ser produto de crime. O elemento anímico do tipo caracteriza-se por ser de sutil e difícil comprovação, devendo, sua aferição, ser extraída do comportamento do agente e das demais circunstâncias que cercam o fato. Quanto ao tema, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça esclarece que:

“Para alguém ser punido pelo delito de
receptação
dolosa, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal, é necessário que o agente saiba que o objeto material da
receptação
é produto de crime, ou seja, que haja dolo direto.

Com efeito, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal”
(STJ.
REsp n. 1862870/AM. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 02.03.2020).

No presente caso, apesar do aventado desconhecimento da procedência ilícita da
res
, não se observa qualquer elemento que guarde verossimilhança a alegação de
Gabriel Dias da Silva
de que a moto pertencia ao seu familiar – cujo nome não foi divulgado pelo réu –, especialmente diante da não apresentação do documento do veículo, a fim de, justamente, demonstrar a origem lícita do bem. Em caso assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça definiu que
“o elemento subjetivo do tipo 'ter ciência da proveniência criminosa do objeto apreendido' restou demonstrado pela busca da placa do veículo no sistema da polícia, evidenciando tratar-se de res furtiva. Neste cenário, caberia a defesa apresentar elementos para comprovar a origem lícita do bem, como documentos de identificação de proprietário e de venda do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos”
(STJ. HC n. 498.596/RJ. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. Dje 05.03.2020).

De forma diversa, os elementos cognitivos denotam o elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome da vítima
Armando Lopes Mulato,
e na apreensão, com o réu, de parte dos produtos do furto ocorrido no dia anterior.

Neste cenário, não há falar em absolvição do crime insculpido no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e, quanto ao intento absolutório ao delito remanescente – artigo 307 do Código Penal –, melhor sorte não assiste ao réu, porquanto devidamente comprovada a prática criminosa em sua confissão judicial
(mídia digital, id. 8516257).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020